Tribunal: TJMT
Processo: 1019685-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019685-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), CLADIR MARIA DALLA VECHIA - CPF: 508.980.608-00 (AGRAVANTE), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM O FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão deduzida pelo Agravante demanda aprofundamento nos fatos e nas provas, circunstância incompatível com a ação para simples execução de título, pois esta requer o preenchimento, de pronto, dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade estabelecidos no art. 783 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019685-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLADIR MARIA DALLA VECHIA

AGRAVADO:

LEONILDO DE AMORIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por CLADIR MARIA DALLA VECHIA contra a decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000288-58.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

indeferiu o pedido de emenda da inicial, pois entendeu que na ação executória, não cabe pedido de rescisão contratual, sendo incompatível com rito da execução.

Narra a parte Agravante que conforme preconiza o artigo 329 do NCPC, após a citação, o autor pode emendar a inicial, desde que haja consentimento do réu, entretanto, ao invés de determinar a intimação do Agravado para se manifestar no que tange ao pedido de emenda a inicial formulado pela parte Agravante, o r. juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá indeferiu o pedido, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação jurídica, com o que não pode coadunar este E. Tribunal.

Aduz que o pedido de emenda a inicial é a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, cumulado de reintegração na posse, o qual é deduzido como mero efeito e extensão do pedido principal de resolução do compromisso de compra e venda oriundo do inadimplemento da parte Agravada. Esclarece que, levando em consideração a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, à medida que se impõe é a rescisão do negócio de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, nos termos do art. 475 do CC.

Requer seja recebido o feito e concedida a antecipação da tutela recursal,
“reformando a r. decisão agravada, para que seja rescindido o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, com a consequente determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel situado na Rua Sorriso, Quadra 07, Lote 12-A, Bairro Doutor Fábio Leite em Cuiabá/MT, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer somente a determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel aludido anteriormente, no prazo de 15 (quinze) dias, com o consequente prosseguimento do feito, devendo ser comunicada ao douto magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender”
(sic).

A medida liminar foi indeferida (ID no 145543701 - págs. 1/2).

O Juízo
a quo
enviou a E. Colegiado, informações que julgou necessárias (ID no 145782844 - págs. 1/2).

O recurso não foi respondido (ID no 150784657 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por CLADIR MARIA DALLA VECHIA contra a decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000288-58.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

indeferiu o pedido de emenda da inicial, pois entendeu que na ação executória, não cabe pedido de rescisão contratual, sendo incompatível com rito da execução.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos.

Indefiro o pedido de emenda a inicial (id. 90610470) visto que se trata de uma ação executória, não sendo compatível com o pedido requerido de rescisão contratual, que deverá ser processado em rito comum.

Ademais, salienta-se que a parte executada, apesar de inerte, já fora devidamente citada.

Sendo assim, intime-se a parte exequente, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(ID no 145264687 - págs. 156/157).

Narra a parte Agravante que conforme preconiza o artigo 329 do CPC, após a citação, o Autor pode emendar a inicial, desde que haja consentimento do Réu, entretanto, ao invés de determinar a intimação do Agravado para se manifestar no que tange ao pedido de emenda a inicial formulado pela parte Agravante, o r. Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá indeferiu o pedido, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação jurídica, com o que não pode coadunar este E. Tribunal.

O recurso não comporta provimento.

Acontece que, tal como afirmado pelo MM. Juízo
a quo
, tal pleito, aparentemente, envolve análise mais profunda do negócio jurídico firmado entre as partes, hipótese que é incompatível com o feito executório. Vale lembrar que a Ação de Execução envolve o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 783 do Código de Processo Civil, ou seja, certeza, liquidez e exigibilidade.

Destarte, reforço que tais matérias, deverão ser discutida em processo de conhecimento, apto a declarar a rescisão do contrato e a condenar o recorrido no pagamento pretendido, bem como a determinar a reintegração de posse.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023